Tribunal: TJES
Processo: 5001986-72.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA SANTOS CORDEIRO DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001986-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
TATIANA SANTOS CORDEIRO DE FREITAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO PARA CARGO PÚBLICO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR COM BASE NA LEI MUNICIPAL 1247/2023. PROGRAMA OPORTUNIDADES. POLÍTICA DE OPORTUNIDADE DE COTAS PARA O PRIMEIRO EMPREGO. ARTIGO 4º DA CITADA LEI
QUE BUSCA DESTINAR VAGAS PARA PESSOAS QUE NUNCA TIVERAM UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO REMUNERADO, MESMO QUE POR ESTÁGIO
. AUTORA QUE AFIRMA JÁ TER REALIZADO ESTÁGIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IM PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela recorrente, Id. 10595845.

Contrarrazões apresentada, id.

10595848. Com registro de que o recorrido encontra-se amparado por seu Procurador.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10595845), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10595843), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”

A r. sentença julgou improcedente a demanda por entender que a não concessão do benefício não significa dizer que o estágio realizado pela autora seja considerado emprego, mas apenas a impede de preencher os requisitos para ser beneficiada pela Lei Municipal.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em que a autora alega, em síntese,
ter realizado inscrição junto ao requerido, para concorrer a cargo público de designação temporária de professores e coordenadores, nos termos do Edital nº 09/2023, com base na Lei Municipal nº 1.353/2023. Sustenta
que realizou sua inscrição com base no benefício contido na Lei Municipal nº 1.247/2023, que “institui programa municipal ‘oportunidades’ que dispõe sobre cotas para primeiro emprego visando garantir vagas nos processos seletivos no âmbito das autarquias e das secretarias municipais de Sooretama/ES”. Aduz que
a citada Lei, em seu art. 4º, exclui do benefício aqueles que tenham realizado estágio com a administração pública, que foi o seu caso, pois estagiou de forma remunerada junto ao Município de Linhares-ES entre 2020 e 2022. Assim, apesar de aprovada em primeiro lugar, concorrendo como “cotista”, passou a concorrer de forma ampla no certame, passando a figurar na posição 228. Postula pela
anulação do ato administrativo que lhe desclassificou da condição de “cotista”, com sua reinserção ao certame, com nova convocação, a ser realizada de forma imediata, além da condenação por danos morais.

Nas razões recursais, a recorrente afirma, em síntese,

que a Lei 1247/2023 considera o vínculo de estágio como vínculo empregatício, o que contraria a Lei Federal 11788/2008, que

versa sobre estágio de estudantes, postulando ao final pela reforma da r. sentença a quo, no sentido de considerar procedentes os pedidos constantes da inicial.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma.

Explico:

Dispõe a Lei Municipal 1247/2023:

“Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal “OPORTUNIDADES”, que estabelece cotas para primeiro emprego, visando assegurar vagas nos Processos Seletivos no âmbito da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. O programa “Oportunidades” de cotas para primeiro emprego contará com estrutura, gestão e finalidades estabelecidas nesta Lei, com prazo de duração indeterminado.

Art. 2º Os objetivos do Programa “Oportunidades” são:

I - Inserir os jovens e adultos, sem experiências, no mercado de trabalho;

II - Fomentar a geração de emprego para recém formados;

III - Reduzir taxa de desemprego desses profissionais no município;

IV -
Assegurar igualdade e criar oportunidades para aqueles profissionais que não possuem experiência na docência.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal criar políticas para o Programa “Oportunidades” de cotas para primeiro emprego e acrescentar em seu quadro de funcionários os iniciantes no mercado de trabalho.

Art. 4º Para efeito desta lei compreende-se por primeiro emprego aquele destinado a todas as pessoas que não tem experiências profissional comprovada em carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de serviços
ainda que realizados em estágios ou semelhantes
. (grifamos)

Art. 5º Fica observada a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas por cargo para a garantia da cota referida na presente Lei, que trata do programa ‘Oportunidades’ para o primeiro emprego.

Parágrafo único. Nos critérios de desempate, será dada prioridade a candidatos com maior idade, residentes no Município de Sooretama/ES.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.”

Pois bem,
ressalto que o Judiciário somente pode revisar atos administrativos sob o prisma da legalidade, aferindo-o conforme a previsão legal aplicável. Assim, não verificada in casu qualquer ilegalidade no agir administrativo, motivo pelo qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há como acolher a pretensão inicial.

A Lei 1247/2023 prevê no seu artigo 4º que considera-se primeiro emprego aquele
destinado a todas as pessoas que não tem experiências profissional comprovada em carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de serviços,
ainda que realizados em estágios.

Assim, entendo como o Juiz de primeiro grau que assim se manifestou:
“
A não concessão do benefício não significa dizer que o estágio realizado pela autora seja considerado emprego, mas apenas a impede de preencher os requisitos para ser beneficiada pela Lei Municipal, que busca destinar vagas para pessoas que nunca tiveram uma experiência de trabalho remunerado, mesmo que por estágio”.

Desta feita não há como acolher os pedidos autorais, tampouco há de se falar em condenação por reparação moral, pois não houve qualquer ilegalidade por parte do Município que apenas aplicou o que dispõe a Lei Municipal. Ora, a própria autora afirma ter realizado estágio em outro município, desta feita, não preenche os requisitos exigidos pela lei Municipal em vigor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00

(mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)